Tribunal: TJSP
Processo: 1500581-40.2019.8.26.0659
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento particular
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE DOCUMENTO FALSO EM CONTINUIDADE DELITIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – Provas dos autos suficientes a demonstrar que o apelante fez uso de atestados médicos cuja falsidade conhecia. Dolo evidenciado – Não é grosseira a falsificação capaz de ludibriar o homem comum. Conduta típica e

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE DOCUMENTO FALSO EM CONTINUIDADE DELITIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – Provas dos autos suficientes a demonstrar que o apelante fez uso de atestados médicos cuja falsidade conhecia. Dolo evidenciado – Não é grosseira a falsificação capaz de ludibriar o homem comum. Conduta típica e antijurídica. Condenação mantida. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir as penas e afastar a condição especial de prestação de serviços à comunidade estabelecida para o cumprimento da pena no regime aberto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500581-40.2019.8.26.0659, da Comarca de Vinhedo, em que é apelante MAURO
TADEU VIEIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a preliminar
e deram parcial provimento ao recurso interposto por Mauro Tadeu Vieira da Silva,
somente para reduzir suas penas para 01 ano e 06 meses de reclusão, mais pagamento
de 15 dias-multa, no valor unitário mínimo, bem como para afastar a condição
especial de prestação de serviços à comunidade estabelecida para o cumprimento da
pena no regime aberto, mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500581-40.2019.8.26.0659 -Voto no 14478
2
Apelação Criminal no 1500581-40.2019.8.26.0659
Comarca de Vinhedo 3a Vara Judicial
Apelante: Mauro Tadeu Vieira da Silva
Apelado: Ministério Público
Voto no 14478
APELAÇÃO CRIMINAL USO DE DOCUMENTO FALSO EM
CONTINUIDADE
DELITIVA

PRETENDIDA
A
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS OU POR
ATIPICIDADE DA CONDUTA IMPOSSIBILIDADE Provas
dos autos suficientes a demonstrar que o apelante fez uso de
atestados médicos cuja falsidade conhecia. Dolo evidenciado
Não é grosseira a falsificação capaz de ludibriar o homem comum.
Conduta típica e antijurídica. Condenação mantida. Recurso
parcialmente provido, somente para reduzir as penas e afastar a
condição especial de prestação de serviços à comunidade
estabelecida para o cumprimento da pena no regime aberto.
Vistos.
Mauro Tadeu Vieira da Silva interpôs recurso de
Apelação em face da r. sentença datada de 01.07.2020, prolatada pelo MMo.
Juiz de Direito da 3a Vara Judicial da Comarca de Vinhedo, que o condenou à
pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, com
condição especial, e ao pagamento de 60 dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, e substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades
públicas, por igual prazo, e prestação pecuniária, no valor correspondente a
um salário mínimo, por incurso no artigo 298 c.c. o artigo 304, por seis vezes,
na forma do artigo 71, todos do Código Penal (fls. 237/240).
Em suas razões, a Defesa requereu, em preliminar, o
reconhecimento da nulidade do processo, por inépcia da denúncia e por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500581-40.2019.8.26.0659 -Voto no 14478
3
cerceamento de defesa no inquérito policial. No mérito, pleiteou a absolvição,
alegando, em síntese, insuficiência probatória ou a atipicidade da conduta.
Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para aquela prevista
no artigo 304 c.c. o artigo 302, “caput”, do Código Penal, bem como a
redução do patamar de aumento em razão da continuidade delitiva e a
concessão dos benefícios da justiça gratuita (fls. 259/270).
Já o Ministério Público, nas contrarrazões, reiterou
as alegações finais e requereu o não provimento do recurso (fls. 274/276).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de Justiça
opinou, também, pelo não provimento do apelo (fls. 283/288).
É o relatório.
Inicialmente, anoto que não há que se falar em
inépcia da denúncia, pois, da simples leitura da inicial, extrai-se que ela
preenche todos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal,
inclusive indicando o tempo, lugar e modo de execução dos crimes, tanto
assim que foi possível ao acusado tomar ciência da imputação que lhe pesava,
defendendo-se amplamente.
Nesse sentido: “É incabível falar em denúncia inepta,
quando esta é oferecida em obediência aos ditames do artigo 41 do CPP, revelando a
razão da imputação e dando ao agente condição de exercer a ampla defesa” (TJSP. HC
413.806-3/6. 3a Câm. Crim. Rel. Walter de Almeida Guilherme, Julgj. 01.04.2003. RT
816/561).
Ademais, para o oferecimento da denúncia basta a
presença de indícios de autoria e prova da materialidade, o que se verificou
no caso dos autos, em que a inicial veio acompanhada do boletim de
ocorrência, do auto de exibição e apreensão, do laudo pericial, bem como dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500581-40.2019.8.26.0659 -Voto no 14478
4
termos de declaração e de interrogatório, não havendo o que se falar em falta
de justa causa.
No mais, a valoração da prova confunde-se com o
mérito e com ele será apreciada.
Por fim, cumpre ressaltar que os atos realizados na
fase policial são inquisitivos, prescindem do contraditório, sendo certo que
eventuais irregularidades ocorridas durante o inquérito não implicam em
nulidade do processo.
A esse respeito: “Eventuais irregularidades em peças que
integram o inquérito policial não contaminam o processo, nem ensejam a sua anulação,
dado que o inquérito é mera peça informativa da denúncia ou da queixa.” (HC n.o
74127/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso, 2.a Turma, DJe.13.06.1997). Confira-se, também,
o habeas corpus no 0069078-82.2003.8.26.0000. TJSP. Rel. Des. Sinésio de
Souza. 4a Câm. Dir. Crim. Registrado em 12.02.2004.
Diante disso e não se constatando a ocorrência de
qualquer prejuízo ao apelante hipótese única que autorizaria a decretação de
nulidade (art. 563 do Código de Processo Penal) , fica refutada a preliminar,
passando à análise do mérito.
O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 304 c.c. o artigo 297, por seis vezes, na forma do artigo 69, todos do
Código Penal, porque, no período compreendido entre 19.12.2018 e
10.04.2019, na Rua Humberto Pescarini, no 330, Centro, na cidade e Comarca
de Vinhedo, fez uso de documentos públicos falsos (fls. 59/60).
Encerrada a instrução, sobreveio a sentença que
condenou o ora apelante como incurso no artigo 298 c.c. o artigo 304, por
seis vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, nos termos do
artigo 383 do Código de Processo Penal.
Em que pesem as alegações da Defesa, o recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500581-40.2019.8.26.0659 -Voto no 14478
5
não pode ser provido, exceto para reduzir as penas e afastar a condição
especial de prestação de serviços à comunidade estabelecida para o
cumprimento da pena no regime aberto, uma vez que, no mais, analisando-se
o conjunto probatório, verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pelo
MMo. Juiz de Direito sentenciante.
Com efeito, a materialidade dos delitos ficou
evidenciada em face do boletim de ocorrência (fls. 03/04), do auto de
exibição e apreensão (fls. 05), da cópia dos documentos (fls. 08, 09, 12, 13,
14 e 15), dos documentos de fls. 17/18, do laudo pericial grafotécnico (fls.
43/54), bem como da prova oral.
A autoria, da mesma forma, é inconteste.
Interrogado em Juízo, o réu negou a prática dos
crimes, alegando, em síntese, que não apresentou atestados médicos falsos,
tendo levado ao seu emprego os documentos efetivamente emitidos pelos
médicos após as consultas, sem qualquer adulteração. Acrescentou não saber
o motivo pelo qual alguém adulteraria os atestados para prejudicá-lo (fls. 235
gravação audiovisual).
Os demais elementos de provas trazidos aos autos,
contudo, confirmam a prática dos delitos pelo apelante.
Em depoimento bastante seguro, a testemunha
Frantcesco Giuliani Zanutello, esclareceu que o réu entregou um atestado
médico, mas a recepcionista responsável pela conferência do documento
suspeitou de sua autenticidade, por aparente rasura na quantidade de dias, e
lhe comunicou, tendo entrado em contato com a instituição médica, que
confirmou que o atestado não havia sido emitido naqueles termos pelo
médico nele constante, razão pela qual registrou o boletim de ocorrência.
Segundo Frantcesco, depois, o réu apresentou mais cinco atestados, os quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500581-40.2019.8.26.0659 -Voto no 14478
6
foram juntados ao registro do boletim de ocorrência, também por suspeita de
autenticidade, por apresentar padrão de preenchimento diverso daqueles que
costumavam ser analisados. Acrescentou que, após a apresentação do
primeiro atestado, comunicou o réu sobre a suspeita de rasura, tendo ele
levado o atestado embora, mas, depois, o reapresentado (fls. 235 gravação
audiovisual).
Em reforço à versão acusatória, a testemunha
Michel David Ramos, representante do Grupo Soban, informou que, após a
Diretoria receber atestados médicos que teriam sido emitidos por médicos da
instituição e levantado suspeitas do empregador, os encaminhou aos
profissionais que neles constavam, os quais relataram que alguns dos
documentos continham rasuras ou que não haviam emanado de seus punhos.
Acrescentou que o preenchimento dos atestados não correspondia ao padrão
utilizado pela instituição (fls. 235 gravação audiovisual).
Por outro lado, a testemunha Roberto Barbosa Rossi,
arrolada pela Defesa, em nada contribuiu para o deslinde da causa, pois se
limitou a mencionar a conduta social do réu (fls. 235 gravação audiovisual).
No mais, o laudo de exame grafotécnico (fls. 43/54)
atestou a adulteração nos seis atestados, tendo sido modificada a quantidade
de dias, através de rasuras, repasses ou acréscimos.
Ressalte-se, ainda, que, às fls. 17 e 18, as médicas
que teriam subscrito os respectivos atestados médicos aduziram, por escrito,
que eles foram adulterados pelo réu, tendo a profissional do segundo
acrescentado que o documento havia sido emitido apenas com orientação de
retorno ao trabalho.
Verifica-se, portanto, que o réu fez uso de
documentos falsos, consistentes em atestados médicos, ciente de suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500581-40.2019.8.26.0659 -Voto no 14478
7
falsidades.
Cabe ressaltar que o crime previsto no artigo 304 do
Código Penal se consuma no instante em que se faz o uso do documento
falso, sendo indiferente que a falsificação tenha sido efetuada pelo próprio
réu, ou por terceiro, mediante sua solicitação. De qualquer forma, não há
dúvida de que o acusado tinha plena ciência da falsidade dos atestados em
questão, uma vez que a testemunha Frantcesco afirmou que comunicou o
acusado da suspeita de adulteração no primeiro atestado e, mesmo assim, ele
reapresentou o documento em momento posterior, razão pela qual foi
registrado o boletim de ocorrência, tudo a evidenciar que a rasura ocorreu
antes do réu entregar o atestado. Nesse contexto, irrelevante que o laudo de
exame grafotécnico não tenha constatado a autoria do preenchimento e da
assinatura dos documentos.
Frise-se, por oportuno, que o acusado é o único
beneficiado com a conduta e que, no caso em questão, não se vislumbra
qualquer razão para que as testemunhas procurassem lhe imputar falsamente
delitos que não cometeu. Aliás, o réu sequer soube indicar qualquer motivo
para que fosse injustamente incriminado.
No mais, para a tipificação do delito, basta a ciência
da falsidade do documento, pois o tipo penal se contenta com o dolo
genérico, como enuncia a jurisprudência: “Para a configuração do delito do art
304 do CP, exige-se apenas o dolo genérico que compreende, obviamente, a ciência da
falsidade do documento” (TJSP - AC - Rel. Des. Márcio Bonilha - RT 490/311).
Consigne-se também que, do simples exame dos
documentos juntados às fls. 08, 09, 12, 13, 14 e 15, verifica-se que os
mesmos são bastante semelhantes aos verdadeiros, pelo menos aos olhos de
pessoa leiga, sendo, portanto, perfeitamente aptos a ludibriar o homem
comum, o que afasta a tese de crime impossível lançada pela Defesa. Cabe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500581-40.2019.8.26.0659 -Voto no 14478
8
ressaltar que a prova oral foi uníssona no sentido de que, muito embora
houvesse suspeita da autenticidade dos atestados médicos, a falsidade dos
referidos documentos somente foi constatada após solicitação de veracidade
das informações junto à instituição médica e perícia.
A propósito: “E não há falar em falsidade grosseira do
documento, pois, como se observa à cópia de fl. 31, a inautenticidade não é perceptível à
primeira vista, sendo possível enganar o homem comum. Ademais, não se exige que a
falsidade seja perfeita, bastando uma razoável imitação de documento verdadeiro, idôneo
para enganar a maioria das pessoas. Ora, bem se sabe que a medida do poder de ludibriar
do documento é o homem médio de inteligência e capacidade estritamente comuns, e não
policiais afeitos a abordagens desta natureza.” (TJSP, ap. 0006884-92.2012.8.26.0400,
Rel. Des. Sergio 4 Coelho, j. 27.06.2013).
"O crime impossível somente se caracteriza, em se tratando
de falsidade documental, quando esta se mostra tão grosseira, que inviabiliza ao homem-
médio a possibilidade de engano" (TJMG, AP 1.0512.03.013220-7/001 - Des. Alexandre
Victor de Carvalho, j. em 9 de setembro de 2008).
Por fim, observo que, não tendo os atestados
médicos falsos sido emitidos pelos profissionais, no exercício de suas
funções, mas alterados pelo réu, impossível a desclassificação da conduta
para o crime de uso de documento falso emitido por médico.
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, a materialidade e a autoria delitiva, impõe-se, efetivamente, a
manutenção da condenação, sendo impossível o acolhimento das teses
absolutórias ou desclassificatória.
Quanto às penas, a sentença também não merece
reparo.
Na primeira fase da dosimetria, tendo em vista que
as circunstâncias do artigo 59 do CP não são desfavoráveis ao réu, a pena foi
fixada no mínimo legal, em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, no valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500581-40.2019.8.26.0659 -Voto no 14478
9
unitário mínimo legal, para cada crime.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes
ou atenuantes, a pena permaneceu sem alteração.
Na terceira fase, à falta de causas de aumento ou de
diminuição de pena para cada delito, reconhecida a continuidade delitiva,
uma vez que foram cometidos seis delitos em circunstâncias semelhantes de
tempo, lugar e modo de execução, o sentenciante aumentou a pena de um dos
crimes em 2/3, todavia, considerando o número de infrações, entendo mais
adequada a majoração da pena na fração de 1/2, totalizando, agora, 01 ano e
06 meses de reclusão, mais pagamento de 15 dias-multa, no valor unitário
mínimo.
Nesse sentido, ensina Júlio Fabbrini Mirabete que
“Para a dosagem do aumento deve-se levar em conta, principalmente, o número de
infrações praticadas pelo agente. Tem-se recomendado como parâmetro aumento de um
sexto para duas infrações; de um quinto para três; de um quarto para quatro; de um terço
para cinco; de metade para seis; de dois terços para sete ou mais ilícitos...” (in Manual de
Direito Penal, volume I : parte geral, arts. 1o a 120 do CP 24. ed. rev. e atual. Até 31 de
dezembro de 2006 São Paulo : Atlas, 2007, p.329).
E conforme entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
“PENAL.
CORRUPÇÃO
PASSIVA.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
PERCENTUAL DE AUMENTO. CRITÉRIO. NÚMERO DE INFRAÇÕES. ACÓRDÃO EM
DISSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DECISÃOMONOCRÁTICA. VIABILIDADE. “1. Esta Corte Superior de Justiça pacificou
entendimento segundo o qual o aumento da pena pela continuidade delitiva, dentro do
intervalo de 1/6 a 2/3, previsto no art. 71 do CPB, deve adotar o critério da quantidade de
infrações praticadas. Assim, aplica-se o aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5,
para 3 infrações;1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações;1/2, para 6 infrações ;e 2/3,
para 7 ou mais infrações. “2. In casu, tendo as instâncias ordinárias afirmado que o
Agravado praticara 5 (cinco) crimes de corrupção passiva, o aumento pelo delito
continuado deve operar-se no quantum de 1/3 (um terço). “3. Estando o acórdão recorrido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500581-40.2019.8.26.0659 -Voto no 14478
10
em discordância com jurisprudência dominante deste Sodalício quanto ao aumento
decorrente do crime continuado, correta encontra-se a decisão que, monocraticamente, dá
parcial provimento ao recurso especial, a teor do disposto no art. 557, § 1o-A, do Código
de Processo Civil. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ - Agravo
Regimental no 1169484/RS 2009/0233190-3, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma,
Julgamento: 06/11/2012, DJe 16/11/2012 grifo nosso).
Anoto, a propósito, que a regra do artigo 72 do CP,
que determina que a pena de multa deve ser aplicada distinta e integralmente,
se restringe aos casos de concursos material e formal, não incidindo sobre os
crimes cometidos em continuidade delitiva.
Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “HABEAS CORPUS. EXTORSÃO E ROUBO. CONTINUIDADE DELITIVA.
APLICAÇÃO DE FATOR PARA MINORAR A MAJORAÇÃO. CRIMES DE ESPÉCIES
DIFERENTES. MULTA. APLICAÇÃO DO ART. 72 DO CÓDIGO PENAL. ORDEM
CONCEDIDA. 1. [...] 3. O art. 72 do Código Penal restringe-se aos casos dos concursos
material e formal, não se encontrando no âmbito de abrangência da continuidade delitiva.
4. Dosimetria da pena refeita. 5. Ordem concedida, a fim de redimensionar a pena do
sentenciado em7 (sete) anos de reclusão, em regime fechado, e 11 (onze) dias-multa”. (STJ
HC 221782/RJ, Rel. Min. Vasco Della Giustina - Desembargador Convocado do TJ/RS-,
Sexta Turma, julgamento de 20/03/2012, DJe de 11/04/2012 grifos nossos)
“RECURSOS ESPECIAIS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA.
INTERPOSIÇÃO DO PRIMEIRO APELO NOBRE ANTES DO JULGAMENTO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO TRIBUNAL DE ORIGEM OPOSTOS PELA PARTE
CONTRÁRIA. AUSÊNCIA DE POSTERIOR RATIFICAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
SÚMULA N.o 418 DO STJ. CRIME CONTINUADO. PENA DE MULTA. NÃO
INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 72 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DO
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO NÃO CONHECIDO. RECUSO DEFENSIVO PROVIDO. 1.
[...] 3. Quanto ao recurso defensivo, impende considerar que, reconhecida a hipótese de
crime continuado, não incide a regra do art. 72 do Código Penal para a fixação da pena
de multa, devendo ser aplicado os critérios do art. 71 desse Codex. 4. Recurso do
Assistente de Acusação não conhecido. Recurso da Defesa conhecido e provido, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500581-40.2019.8.26.0659 -Voto no 14478
11
redimensionar a pena pecuniária.” (STJ REsp 858.741/PR, Rel. Min. Laurita Vaz,
Quinta Turma, julgamento de 10/08/2010).
Presentes os requisitos do artigo 44 do Código
Penal, o Magistrado substituiu a pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou
a entidades públicas, por igual prazo, e prestação pecuniária, no valor
correspondente a um salário mínimo, em favor de entidades beneficentes
daquele município, o que entendo ser adequado e suficiente à prevenção e à
reprovação dos crimes.
Com relação ao regime prisional, foi fixado o inicial
aberto, com a condição especial de prestação de serviços à comunidade, nos
termos do artigo 115 da Lei de Execução Penal. Todavia, nesse ponto, a
sentença merece reparo, pois, embora o Juízo a quo esteja autorizado a
estabelecer condições especiais, além das gerais e obrigatórias, para o
cumprimento da pena em regime aberto, tais condições não podem equivaler
àquelas já previstas como penas substitutivas (artigo 44 do CP), sob pena de
bis in idem, nos termos da Súmula 493 do Superior Tribunal de Justiça: "É
inadmissível a fixação de pena substitutiva (art. 44 do CP) como condição
especial ao regime aberto".
Nesse sentido: “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO. EXECUÇÃO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE
DIREITOS POR PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÃO
ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 493 DESTA CORTE. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. (...) 2. É vedada a imposição de
condição especial para fixação do regime aberto, quando esta constitui espécie de pena
restritiva de direitos. Enunciado n. 493 da Súmula desta Corte. 3. Na espécie, embora o
Tribunal impetrado tenha reconhecido que a prestação de serviços à comunidade
constitui sanção substitutiva, manteve a exigência como condição especial para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500581-40.2019.8.26.0659 -Voto no 14478
12
cumprimento da pena no regime aberto, contrariando o disposto no enunciado n. 493 da
Súmula desta Corte. 4. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para
ratificar a decisão liminar, restabelecendo a decisão de primeiro grau.” (HC 323.765/SP,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
02/06/2015, DJe 09/06/2015) grifo nosso.
Desta forma, afasto referida condição especial
estabelecida para o cumprimento da pena no regime inicial aberto.
Por fim, com relação ao pedido de aplicação dos
benefícios da assistência judiciária, com a isenção do pagamento das custas
processuais, observo que a condenação ao pagamento das custas decorre de
imposição legal (artigo 804 do CPP), devendo eventual pedido de isenção ser
formulado na fase de execução, momento em que se pode avaliar, com
melhores condições, a real situação financeira do réu.
Nesse sentido:
“Custas
Judiciais

Isenção

Impossibilidade: sendo a condenação ao pagamento da taxa judiciária decorrente de
previsão da Constituição Federal, do Código de Processo Penal e da Lei no 11.608/03,
deve ser imposta no momento da condenação penal, cabendo ser diferida ao juízo da
execução a análise sobre eventual isenção decorrente da situação financeira do
condenado” (Apelação no 9138687-23.2008.8.26.0000. Rel. J. Martins. J. 26.05.2011).
Ante o exposto, rejeitada a preliminar, dou parcial
provimento ao recurso interposto por Mauro Tadeu Vieira da Silva, somente
para reduzir suas penas para 01 ano e 06 meses de reclusão, mais pagamento
de 15 dias-multa, no valor unitário mínimo, bem como para afastar a
condição especial de prestação de serviços à comunidade estabelecida para o
cumprimento da pena no regime aberto, mantendo, no mais, a sentença de
primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator